Tribunal: TJES
Processo: 5002762-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002762-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS ALVARENGA BRASIL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. A análise da concessão da gratuidade pressupõe reflexão individualizada, em especial nos casos de litisconsórcio, cabendo considerar não apenas a condição econômica de cada parte que pretenda alcançar a concessão do benefício, mas, também, a proporção dos valores cuja quitação lhe seria exigível (
in casu
, metade), não tendo aqui restado ilustrada a impossibilidade de ambos os recorrentes arcarem cada qual com metade das custas.

4. Adequada não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento, a teor do artigo 98, §6º do diploma processual civil.

5. Recurso conhecido e provido. Benefício deferido na forma do artigo 98, §6º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002762-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO, IVANICE MARIA BISON DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS ALVARENGA BRASIL, ESPÓLIO DE GILCEA MARIA GARCIA ALVARENGA

JUIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, pois “o Agravante José Fernando do Nascimento é aposentado e recebe benefício previdenciário. Ademais, a suposta renda proveniente de CNPJ mencionada pelo juízo a quo refere-se a um valor esporádico e insuficiente para cobrir as despesas básicas do casal. Estando afastado no momento de qualquer serviço. A Agravante Ivanice Maria Bison do Nascimento é do lar e não aufere qualquer renda. Assim, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça impõe severo obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça”.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Necessário, ponderar, ainda, que a análise da concessão da gratuidade pressupõe reflexão individualizada, em especial nos casos de litisconsórcio, cabendo considerar não apenas a condição econômica de cada parte que pretenda alcançar a concessão do benefício, mas, também, a proporção dos valores cuja quitação lhe seria exigível –
in casu
, metade.

Através da demanda primeva pretendeu-se a adjudicação compulsória de imóvel adquirido pelo casal agravante, pois “tomaram ciência pelo cartório de notas do falecimento dos requeridos para transferir o imóvel para seus nomes, embora tenham procurações outorgadas e o Termo de autorização para lavrar a Escritura Pública assinado pela Emgea, precisam da assinatura dos herdeiros”.

A fim de comprovarem fazer jus à benesse da justiça gratuita apresentaram, entre outros documentos, espelho sobre a ausência de dados de Ivanice perante a Receita Federal e informações pertinentes a benefício previdenciário percebido por JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO (aposentadoria por idade no valor líquido de R$5.340,93), cuja declaração de imposto de renda mais recente noticia o recebimento total de rendimentos tributáveis da ordem de R$93.340,56.

Tais apontamentos não infirmam os fundamentos de que lançou mão o julgador primevo, pois não ilustrada a impossibilidade de ambos arcarem cada qual com metade das custas. Adequada, porém, me parece não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento, a teor do artigo 98, §6º do diploma processual civil.

A fim de viabilizar o acesso ao Judiciário, considerado o valor da causa (R$160.644,46) e o disposto no artigo 6º,
caput
da Lei nº 9.974/2013 (“
a
s custas judiciais são da ordem de 1,5%
[
um inteiro e cinco décimos por cento
]
sobre o valor da causa na propositura de ações de
competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei”
), defiro o parcelamento das custas em duas prestações de iguais valores, a primeira com vencimento para quinze dias a contar da disponibilização das guias de recolhimento e a seguinte para trinta dias contados do vencimento da primeira parcela, nos moldes do Código de Normas.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, concedendo à parte recorrente o direito ao parcelamento em duas vezes das despesas processuais a serem adiantadas no curso do processo, a teor do voto ora proferido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.